Tribunal: TJDFT
Processo: 0716096-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716096-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REALPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP AGRAVADO: VILAREAL SECURITIZADORA S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por REALPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA – EPP contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação submetida ao procedimento comum (PJe 0707639-25.2025.8.07.0020) ajuizada em desfavor de VILAREAL SECURITIZADORA S/A, indeferiu o pedido liminar, nestes termos: No presente momento processual, tenho que a análise superficial da lide não permite o adequado exame da (in)satisfação dos requisitos cumulativos elencados pelo art. 300, caput, do CPC, devendo-se aguardar a angularização processual, com a consequente oportunidade para exercício do contraditório pela parte demandada, de modo a melhor esclarecer a dinâmica fático-jurídica do caso trazido a este Juízo. Indefiro, assim, o pedido liminar. Intime-se o Autor para manifestação à petição retro. Prazo: 15 dias. A agravante (vendedora) sustenta que, após a venda e a cessão do crédito à agravada (securitizadora), a mercadoria foi devolvida pela compradora (ROSA BRANCA DISTRIBUIÇÃO &amp; LOG) e, não obstante comunicação do fato, houve prosseguimento na cobrança extrajudicial e no protesto do título, causando prejuízos àquela empresa compradora. Alega ter celebrado acordo com a agravada para pagamento parcial da dívida e obtenção do cancelamento do protesto, o que não foi efetivado, não obstante o pagamento de parcela inicial. Requer, em sede preliminar, a concessão da tutela de urgência para o imediato cancelamento do protesto. O preparo está comprovado por meio do comprovante de ID 71136424. Esse, o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por REALPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA – EPP contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação submetida ao procedimento comum (PJe 0707639-25.2025.8.07.0020) ajuizada em desfavor de VILAREAL SECURITIZADORA S/A, indeferiu o pedido liminar, nestes termos: No presente momento processual, tenho que a análise superficial da lide não permite o adequado exame da (in)satisfação dos requisitos cumulativos elencados pelo art. 300, caput, do CPC, devendo-se aguardar a angularização processual, com a consequente oportunidade para exercício do contraditório pela parte demandada, de modo a melhor esclarecer a dinâmica fático-jurídica do caso trazido a este Juízo. Indefiro, assim, o pedido liminar. Intime-se o Autor para manifestação à petição retro. Prazo: 15 dias. A agravante (vendedora) sustenta que, após a venda e a cessão do crédito à agravada (securitizadora), a mercadoria foi devolvida pela compradora (ROSA BRANCA DISTRIBUIÇÃO &amp; LOG) e, não obstante comunicação do fato, houve prosseguimento na cobrança extrajudicial e no protesto do título, causando prejuízos àquela empresa compradora. Alega ter celebrado acordo com a agravada para pagamento parcial da dívida e obtenção do cancelamento do protesto, o que não foi efetivado, não obstante o pagamento de parcela inicial. Requer, em sede preliminar, a concessão da tutela de urgência para o imediato cancelamento do protesto. O preparo está comprovado por meio do comprovante de ID 71136424. Esse, o relatório. Decido. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No presente caso, contudo, não se evidencia a fumaça do bom direito. Com efeito, a análise dos elementos constantes dos autos revela que a agravante não figura como devedora no título protestado, tampouco sofreu diretamente os efeitos do ato cartorário. O protesto foi lavrado em face da empresa ROSA BRANCA DISTRIBUIÇÃO &amp; LOG, terceira (interessada), sendo esta, portanto, a única titular do direito de postular judicialmente a sustação ou cancelamento do protesto. A agravante, por sua vez, é apenas a empresa que originariamente realizou a venda de mercadorias e cedeu o crédito à agravada (VILAREAL SECURITIZADORA), circunstância que não lhe confere legitimidade ativa para a pretensão deduzida. Note-se que, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, para “postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade", requisitos estes que devem ser demonstrados desde o ingresso da ação. A ausência de legitimidade ativa material configura, ao menos nessa fase de cognição não exauriente, óbice intransponível à concessão da tutela de urgência requerida. Desse modo, ao menos in thesi, é possível afirmar que somente aquele que figura como devedor no título protestado possui legitimidade para ajuizar ação de sustação de protesto. Em outros termos, o direito de pleitear o cancelamento do protesto é personalíssimo e pertence exclusivamente ao protestado. Assim, é possível afirmar que inexiste a probabilidade do direito alegado, pois a própria titularidade ativa para o pedido não se encontra evidenciada. Nesse contexto, com razão o juízo de primeiro grau ao consignar que: "a análise superficial da lide não permite o adequado exame da (in)satisfação dos requisitos cumulativos elencados pelo art. 300, caput, do CPC, devendo-se aguardar a angularização processual". Diante da ausência de efetiva demonstração da probabilidade do direito, inexiste suporte jurídico para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo da causa o teor da presente decisão. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília (DF), 28 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator